Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708095-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCAS MAXIMILIANO SOUSA CAVALCANTE REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado, a próprio punho, por LUCAS MAXIMILIANO SOUSA CAVALCANTE (ID 335665570), indicando, ao que se infere, mais de um processo (0713880-82.2019.8.07.0001 e 0002026-35.2019.8.07.0001), bem como requerendo o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes apurados nos referidos autos (ID 33565569). Encaminhem-se os autos à il. Defensoria Pública para adequação dos pedidos, formulando, se o caso, pedido autônomo em autos diversos, procedendo, ainda, à correta instrução do feito. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2022 18:57:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator